Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. O valor da condenação que serve como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais engloba o valor do pagamento de quantia certa e o valor da obrigação de fazer nos casos em que se reconhece o direito ao tratamento médico buscado pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "O valor da condenação utilizado como parâmetro para fixação dos ônus da sucumbência engloba o valor do pagamento de quantia certa e o valor da obrigação de fazer nos casos em que se reconhece o direito ao tratamento médico buscado pela parte".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: STJ, EAREsp 198.124, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, 27.04.2022.